Tribunal: TJES
Processo: 5051592-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051592-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA e outros (2)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE JUSTO RECEIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AFC Comércio Varejista de Componentes Eletrônicos Ltda. contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença denegatória de segurança por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo em mandado de segurança preventivo relativo ao recolhimento de ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar o caráter preventivo do writ; (ii) estabelecer se houve vício quanto à análise da necessidade de dilação probatória; e (iii) determinar se a fundamentação do julgado acerca da ausência de ameaça concreta e iminente de ato coator padece de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamentou-se na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o cabimento do mandado de segurança preventivo à demonstração de ameaça real, objetiva e iminente, fundada em atos concretos ou preparatórios da autoridade impetrada.

A mera existência de legislação tributária ou a condição de contribuinte comprovada por contrato social e CNPJ não configuram, por si sós, o justo receio exigido para a impetração preventiva.

O julgado abordou expressamente a insuficiência do substrato probatório, consignando que os documentos apresentados limitam-se à qualificação da pessoa jurídica e são inidôneos para evidenciar perigo de apreensão de mercadorias ou negativa de emissão de notas fiscais.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão da embargante revela mero descontentamento com a conclusão do colegiado e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança preventivo exige a prova de ameaça real e efetiva ao direito, derivada de atos concretos ou preparatórios, não bastando o receio subjetivo baseado em conjecturas.

A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedado o uso deste recurso para o simples reexame de provas ou mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, inciso I e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.855.843/RR, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.669.939/CE, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25.08.2025; STJ, REsp n. 1.143.845/SP. Súmula 323/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na apelação cível Nº
5051592-87.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.
(ID 17949528) em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível que, por votação unânime, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

A decisão colegiada fundamentou-se na ausência de prova pré-constituída do justo receio a justificar o mandado de segurança preventivo, consignando que a Impetrante se limitou a colacionar documentos de qualificação societária, inidôneos para evidenciar ameaça concreta e iminente de ato coator.

Em suas razões (ID 17949528), a Embargante sustenta, em síntese, que: (i) o julgado incorre em omissão ao desconsiderar o caráter preventivo do writ, ajuizado para evitar práticas administrativas coercitivas como a apreensão de mercadorias para recolhimento do ICMS-DIFAL; (ii) há omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória, pois sua condição de contribuinte estaria demonstrada pelo contrato social e CNPJ; e (iii) a iminência do risco restaria comprovada pela jurisprudência do TJES colacionada na exordial. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão vergastado, verifico que a pretensão da Embargante não merece prosperar, porquanto inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão de ID 17430622 julgou o caso concreto em estrita observância ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do descabimento do mandado de segurança preventivo à míngua de prova de atos concretos ou preparatórios que configurem o justo receio.

Restou expresso do acórdão que:

"A Apelante busca a reforma da sentença, insistindo na tese de iminência de ato coator (denegação de autorização para emissão de NF-e e apreensão de mercadorias) como meio coercitivo para recolhimento de ICMS-DIFAL, o que justificaria a concessão da segurança preventiva, com base na Súmula 323/STF e nos princípios constitucionais que protegem a livre iniciativa e o exercício profissional.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, notadamente do conjunto probatório, concluo que a r. sentença não merece reparos.

Como é cediço, o mandado de segurança, seja repressivo ou preventivo, exige a comprovação inequívoca, desde a impetração, do direito alegado e da ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pela autoridade coatora.

Na modalidade preventiva, especificamente, não basta a mera cogitação ou o temor subjetivo de que um ato lesivo possa vir a ocorrer; é imprescindível a demonstração da existência de uma ameaça real, objetiva e iminente, fundada em atos concretos ou preparatórios da autoridade que indiquem, com razoável grau de certeza, a futura prática do ato coator.

Nesse particular, como nos ensinou Hely Lopes Meirelles, o justo receio que autoriza o mandado de segurança preventivo é o que resulta de fatos certos e atuais, que autorizem o temor justificado de iminente lesão ao direito do impetrante. Simples suposição ou projeção de fato futuro e incerto não legitima a impetração preventiva. Exige-se, portanto, para o 'mandamus' preventivo, que haja ameaça real e efetiva ao direito líquido e certo do impetrante, por ato concreto da autoridade. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 37ª ed., Malheiros, 2016, p. 81-82).

Na hipótese vertente, tal como corretamente assinalado pelo Juízo
a quo
, verifica-se a
absoluta ausência de prova mínima

da alegada ameaça de violação a direito líquido e certo da Impetrante.

Com efeito, um exame minucioso do caderno processual revela a carência de substrato probatório apto a corroborar, de maneira inconteste, a configuração do justo receio invocado pela Apelante. Os documentos que instruíram a petição inicial – quais sejam, o contrato social, o comprovante de inscrição no CNPJ e o instrumento de mandato (Ids. 15575867 a 15575869) – limitam-se a qualificar a pessoa jurídica e regularizar sua representação, sendo, inidôneos para evidenciar a ameaça concreta e iminente de negativa de autorização para emissão de NF-e ou de apreensão de mercadorias com o intuito coercitivo de recolhimento do ICMS-DIFAL.

A Impetrante limita-se a alegar genericamente o receio de sofrer tais sanções, fundamentando-o na existência de legislação que prevê a cobrança do tributo e na Súmula 323/STF, que veda a apreensão como meio coercitivo.

Contudo, não aponta nenhum ato concreto da autoridade impetrada – seja um comunicado, uma notificação, um procedimento fiscal específico em andamento, ou mesmo uma conduta reiterada em relação a outros contribuintes em situação idêntica – que materialize essa ameaça e a torne real e iminente.

A mera existência de legislação tributária que a Apelante reputa aplicável à sua situação, ou mesmo a existência de discussões judiciais sobre a constitucionalidade da cobrança (ADIs nº 7066, 7070 e 7078), não configura, por si só, o justo receio exigido para a impetração preventiva. É necessário um passo além: a demonstração de que a autoridade fiscal está, concretamente, se preparando para aplicar a legislação de forma reputada ilegal ou abusiva contra a Impetrante.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida “(...)

alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o mandado de segurança preventivo exige a presença de ameaça real, derivada de atos concretos ou preparatórios realizados pela autoridade indicada como coatora. Não basta que o impetrante afirme, de maneira subjetiva, estar na iminência de sofrer dano fundamentado apenas em conjecturas ou possibilidades
” (AgInt no AREsp n. 2.855.843/RR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO ABSTRATO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. [...] 2. "O cabimento de mandado de segurança preventivo que discute ato normativo abstrato instituidor de tributo

está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado
, seja, por exemplo, por meio de lavratura de auto de infração, seja por meio de indeferimento de pedido administrativo" (AgInt no REsp n. 1.890.320/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 11/6/2021).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.669.939/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJe de 2/9/2025.) (Grifei).

Trago à colação excerto do julgado acima, em que o STJ, ao denegar a pretensão do contribuinte em caso análogo, deixou clara a hipótese dos presentes autos ao afirmar que “
No caso, a petição inicial não indica a existência de nenhum ato administrativo do fisco estadual referente à constituição e à cobrança do tributo praticado pela autoridade apontada como coatora, ainda que relacionado a outros contribuintes em situação semelhante. Diferente disso, ao explicar o ato coator, a impetrante revela que a sua motivação se relaciona tão somente com a existência de legislação que prevê a cobrança do tributo
.”

Portanto, o quadro fático-probatório vertido pela Impetrante no caso concreto
não autoriza a concessão da segurança preventiva
." (Grifos no original).

Desta feita, não tenho duvidas em afirmar que restaram expressas e claras, sob o prisma da orientação jurisprudencial da Corte Superior, as razões pelas quais se entendeu que o quadro fático-probatório vertido pela Impetrante não autoriza a concessão da ordem preventiva.

Na hipótese, portanto, uma simples leitura do acórdão embargado é suficiente para evidenciar a completa ausência dos vícios alegados.

As questões suscitadas pela Embargante, tidas por viciadas, foram, em verdade, objeto de análise expressa, clara e exauriente por este Colegiado, que fundamentou de maneira robusta as razões pelas quais a tese da Embargante não merecia acolhida.

As razões do convencimento deste Colegiado estão, portanto, devida e exaustivamente postas no acórdão.

O mero descontentamento com a conclusão do julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como instrumento para forçar uma nova análise do mérito.

Como resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as provas, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Posto isto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.